Tribunal: CARF
Processo: 10240.720103/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.720103/2015-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.370 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
M. DA G. L. GOMES - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO ENTREGA DE GFIP.
A empresa é obrigada a informar mensalmente, por intermédio da GFIP, os
dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e
outras informações pertinentes, consoante art. 32, inciso IV, da Lei n°
8.212/91, no prazo previsto em lei.
Não tendo sido cumprida a exigência no prazo estabelecido lei, como no caso
dos autos, correta é a aplicação da multa pelo atraso na entrega da declaração.
GFIP. OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO.
Equipara-se a empresa, para os efeitos previdenciários, o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço.
Devem recolher e informar a GFIP/SEFIP as pessoas físicas ou jurídicas e os
contribuintes equiparados a empresa, sujeitos ao recolhimento do FGTS e à
prestação de informações à Previdência Social.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. LEI 13.097/2015. NÃO
INCIDÊNCIA E REMISSÃO. INAPLICABILIDADE.
A entrega em atraso da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) constitui infração punível com a multa prevista no
art. 32-A da Lei no 8.212/91.
A Lei 13.097/15 inovou o ordenamento jurídico, mas somente se aplica a
lançamentos efetuados até 20/1/2015 (data da publicação da lei) e desde que se
refiram a GFIP entregue em atraso, mas sem ocorrência de fatos geradores no
período de 27/05/2009 a 31/12/2013 (art. 48), ou apresentadas até o último dia
do mês subsequente ao previsto para a sua entrega (art. 49), o que não é o caso
dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.720103/2015-13
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.370 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720103/2015-13

Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), que julgou improcedente
impugnação apresentada contra os lançamentos constantes dos Autos de Infração de e-fls. 5 a 68,
relativos à exigência de multas pelo atraso na entrega da GFIP, prevista no art. 32-A da Lei no
8.212/1991, relativas às competências 01 a 13 de 2009.
A recorrente apresentou impugnação ao lançamento, alegando, em suma:
1 – que os lançamentos devem ser anulados tendo em vista a publicação da Lei no
13.097/2015, que teria anistiado as multas; e
2 – erro no lançamento, uma vez que as GFIP referem-se a fatos geradores
(competências) ocorridos em 2009 e a empresa somente foi aberta em 30/9/2010, logo as multas
se referem a período anterior à abertura da empresa.
A DRJ/POR, por maioria de votos, julgou improcedente a impugnação, uma vez
que, em relação à aplicação da anistia concedida pela Lei no 13.097/2015, esta não se aplicaria ao
caso presente, pois não foram satisfeitas as exigências previstas na referida lei para que se
concedesse a anistia.
Já em relação ao fato de a empresa ter sido formalmente constituída em data
posterior àquela do fato gerador das multas, entendeu a DRJ ser improcedente a impugnação,
uma vez que (ef-fls. 107/108):
1 - ainda que a empresa não estivesse formalmente constituída em 2009, é fato
que a mesma apresentou GFIP relativas a esse período, nas quais declara a ocorrência de fatos
geradores de contribuições previdenciária, correspondentes à remuneração paga, devida ou
creditada a segurado empregado, informações que continuam válidas nos sistemas da Receita
Federal e do INSS, sem que tenham sido excluídos pela empresa, gerando efeitos tributários e
previdenciários;
2 – a empresa exercia suas atividades de forma informal em período anterior ao
seu registro, inclusive com a utilização de empregado e com pagamento de remuneração, o que
acarretou a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária (como declarada em GFIP), e por
consequência, o dever de cumprir com as obrigações acessórias impostas em lei;
3 – ocorrido o fato gerador não pode o contribuinte evadir-se da sujeição passiva
com espeque na irregularidade do exercício da atividade empresária, tendo em vista o art. 126,
inciso III, do Código Tributário Nacional - CTN, segundo o qual a capacidade tributária passiva
independe de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma
unidade econômica ou profissional;
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.370 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720103/2015-13

4 – que havendo a contratação de segurado empregado, muito embora ainda
formalmente não reconhecida perante o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividade
Afins, e, dessa forma, irregular sob o ponto de vista de sua constituição, a equiparada mostrou-se
perfeitamente hábil no exercício da sua capacidade jurídico-tributária quanto à pratica dos atos
que constituem o núcleo do fato gerador, evidenciando, portanto, que deve ser considerado como
contribuinte das exações tributárias incidentes sobre a remuneração do segurado empregado, e,
como corolário, como responsável pelas obrigações acessórias daí decorrentes e, dentre tais, a
correta, tempestiva e completa declaração de todos os fatos geradores na GFIP, na forma do
artigo 32, inciso IV, e § 9o, da Lei no 8.212/91.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de primeira instância em 6/9/2018 (e-fls. 139), a
recorrente apresentou o presente recurso voluntário em 5/10/2018 (e-fls. 145 a 152), no qual
pretende a reforma da decisão de primeira instância, devolvendo para apreciação desta esfera
recursal os mesmos argumentos apresentados na impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no recurso.
Mérito
O recurso não merece ser provido. Não foram trazidas novas alegações ou provas
hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso, razão pela qual adoto como razões de
decidir os fundamentos da decisão recorrida, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, eis que:
1 - quanto à aplicação da anistia concedida pela Lei no 13.097/2015, nota-se que a
recorrente foi autuada em 17/12/2013 por infração ao art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, devido
a entrega em 2/10/2012 de GFIP relativas às competência 01 a 13 de 2009. Em janeiro de 2015
foi publicada a Lei no 13.097, cujos arts. 48 e 49 da Lei no 13.097, de 2015, assim determinaram:
Art. 48. O disposto no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 , deixa de
produzir efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos no período de 27 de maio de
2009 a 31 de dezembro de 2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária.
Art. 49. Ficam anistiadas as multas previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991 , lançadas até a publicação desta Lei, desde que a declaração de que trata
o inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 , tenha sido
apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega.
1.1
Conforme anotado pela DRJ (e-fls. 96/97):
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.370 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720103/2015-13

“A anistia, a que se refere a Impugnação, pressupõe a ocorrência de dois requisitos
legais:
1. O lançamento fiscal tenha sido realizado até 20/01/2015 (data de publicação da Lei).
2. Tenha sido a GFIP apresentada “até o último dia do mês subsequente ao previsto para
a entrega”.
Assim:
1. Como os lançamentos foram realizados em 17/12/2013, encontra-se atendido o
primeiro requisito legal.
2. As GFIP compreendidas nos Autos de Infrações integrantes deste processo são as
seguintes:
GFIP
COMP.
VENCTO.
ENTREGA
jan/09
06/02/2009

02/10/2012
fev/09
06/03/2009

02/10/2012
mar/09
07/04/2009

02/10/2012
abr/09
07/05/2009

02/10/2012
mai/09
05/06/2009

02/10/2012
jun/09
07/07/2009

02/10/2012
jul/09
07/08/2009

02/10/2012
ago/09
04/09/2009

02/10/2012
set/09
07/10/2009

02/10/2012
out/09
06/11/2009

02/10/2012
nov/09
07/12/2009

02/10/2012
dez/09
07/01/2010

02/10/2012
13o/09
31/01/2010

02/10/2012
3. O quadro atesta que todas as GFIP foram entregues depois do “último dia do mês
subsequente ao previsto para a entrega”.
Conclusão: em que pese o atendimento da primeira condição legal, o Contribuinte não
cumpriu a segunda, do que resulta a impossibilidade de aplicação da anistia da Lei no
13.097/2015.
2 - quanto à alegação de erro no lançamento, uma vez que as GFIP se referem a
fatos geradores (competências) ocorridos em 2009 e a empresa somente foi formalmente aberta
em 30/9/2010, também não tenho reparos a fazer em relação ao voto vencedor da decisão
recorrida, constante, nesse aspecto, das e-fls. 107 a 109.
Nota-se que o lançamento ocorreu a partir de informações prestadas pela própria
recorrente. Conforme relatado pela DRJ (e-fls. 102), de 04/2007 a 02/2010 e de junho a agosto
de 2010, a contribuinte declarou como empregado Josimar Gomes de Oliveira, que teria sido
contratado em 06/05/2003. Ou seja, somente nesse período, que seria anterior à constituição
formal da empresa, foram apresentadas 25 (vinte e cinco) GFIP, nas quais foi informada a
existência de empregado, o que leva a crer que não foram transmitidas por erro, mas sim para
declarar o empregado como beneficiário da previdência social.
O manual da GFIP, aprovado à época do lançamento pela Instrução Normativa
RFB no 880, de 16 de outubro de 2008, orienta que em casos de erro como o alegado pela
recorrente, deveria ser solicitada a exclusão das GFIP, o que não aconteceu, conforme
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.370 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720103/2015-13

informações constantes dos autos, e as GFIP entreguem continuam surtindo efeitos tributários e
previdenciários. Veja o que diz o Capítulo V do referido manual:
1.1
2 – PEDIDO DE EXCLUSÃO DE INFORMAÇÕES ANTERIORES
....
É devido o pedido de exclusão quando:
a)
O empregador/contribuinte entregou uma GFIP/SEFIP contendo informações
quando na verdade não houve fatos geradores nem outros dados a informar; ou
seja, a GFIP/SEFIP deveria indicar “ausência de fato gerador (sem movimento)”.
Primeiramente, é necessário fazer um pedido de exclusão, e depois transmitir a
GFIP/SEFIP com “ausência de fato gerador (sem movimento)”. Neste caso, se na
GFIP/SEFIP apresentada anteriormente houve recolhimento ao FGTS, é ainda
possível solicitar a devolução do valor recolhido a maior, observadas as
orientações da Circular Caixa que estabelece procedimentos pertinentes ao FGTS.
Vale destacar que, conforme inciso IV do caput art. 32 da Lei no 8.212/91, cabe à
RFB estabelecer a forma, prazo e condições para a entrega da declaração, de forma que o manual
acima citado possui respaldo legal.
Ainda conforme parágrafo único do art. 15 da Lei no 8.212/91, “Equipara-se a
empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte individual em relação a segurado que lhe
presta serviço, bem como a cooperativa, a associação ou entidade de qualquer natureza ou
finalidade, a missão diplomática e a repartição consular de carreira estrangeiras.” (redação
vigente na época da ocorrência dos fatos geradores), de forma que tendo a recorrente contratado
contribuinte individual para lhe prestar serviço, conforme declardo nas GFIP apresentadas,
equiparou-se à empresa para efeitos previdenciários.
Nesse mesmo sentido, vale acrescentar que a inscrição no CNPJ não tem o condão
de conferir personalidade jurídica à empresa. De acordo com o mesmo Manual da GFIP, “Devem
recolher e informar a GFIP/SEFIP as pessoas físicas ou jurídicas e os contribuintes
equiparados a empresa sujeitos... à prestação de informações à Previdência Social, conforme
disposto na Lei no 8.212, de 24/07/1991, e alterações posteriores”.
Assim, caso a recorrente contratou diretamente empregado, fato que enseja a
retenção ou pagamento de contribuições previdenciárias, deve lançar os dados referentes a essa
contribuição no Sistema Sefip e elaborar a GFIP.
Por fim, cabe registrar que deverá ser observada pela unidade da Receita Federal
do Brasil a decisão tomada pela DRJ, que determinou que (e-fls. 106) “sejam tomadas as
devidas providências administrativas visando dar conhecimento da presente decisão e do
conteúdo deste processo às competentes autoridades, para que sejam realizados, se julgarem
necessários, os procedimentos investigativos, visando à apuração de eventuais ilícitos penais,
sem prejuízo das demais providências administrativas que sejam consideradas oportunas e
necessárias, inclusive no âmbito da Previdência Social, no que diz respeito a eventuais
benefícios previdenciários concedidos (ou que venham a ser eventualmente concedidos) com
base em supostos vínculos previdenciárias no período entre 04/2007 e 08/2010.”
CONCLUSÃO
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.370 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720103/2015-13

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital